Tribunal: TJPA
Processo: 0825506-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825506-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RODOLFO LEANDRO NASCIMENTO NOGUEIRA

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0825506-07.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0896960-17.2025.8.14.0301

AGRAVANTE: RODOLFO LEANDRO NASCIMENTO NOGUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: NÃO CONSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OPORTUNIZAÇÃO DE COMPROVAÇÃO (ART. 99, §2º, CPC). DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RENDA MENSAL ELEVADA. PATRIMÔNIO DECLARADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE HOLERITES E DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ante a ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante, com determinação de recolhimento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a parte agravante comprovou, de forma suficiente, a incapacidade financeira necessária à concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos objetivos constantes dos autos que indiquem capacidade econômica.

2.

Constatada a existência de indícios de capacidade financeira, foi oportunizada à parte agravante a comprovação de sua alegada incapacidade, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

3.

A documentação apresentada revelou-se insuficiente, notadamente diante da ausência de holerites e de declaração de imposto de renda, documentos essenciais e de fácil acesso, sobretudo considerando tratar-se de servidor público estadual.

4.

Os autos evidenciam que o agravante aufere renda mensal superior a R$ 20.000,00, possui patrimônio declarado relevante e assumiu compromisso financeiro significativo mediante financiamento de veículo automotor, circunstâncias incompatíveis com a alegação genérica de hipossuficiência.

5.

Ausente demonstração de que o pagamento das despesas processuais comprometeria a subsistência do agravante ou de sua família, impõe-se a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

§

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração desacompanhada de documentos idôneos.

§

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos que indiquem capacidade financeira.

§

Oportunizada a comprovação da incapacidade e não demonstrada alteração relevante da situação econômica, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS:

Código de Processo Civil, arts. 98, 99, §§ 2º e 7º.

Súmula nº 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807979-42.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 01/07/2025.

TJMS, Agravo de Instrumento nº 1409089-57.2020.8.12.0000, Rel. Des. Vilson Bertelli, 2ª Câmara Cível, julgado em 29/09/2020.

TJPR, Agravo de Instrumento nº 0056391-90.2019.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, 15ª Câmara Cível, julgado em 29/01/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
RODOLFO LEANDRO NASCIMENTO NOGUEIRA
nos autos do
agravo de instrumento nº 0825506-07.2025.8.14.0000
, manejado contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
deferiu liminar
em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

Ao interpor o agravo de instrumento, o recorrente formulou pedido de
concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça.

Distribuído o feito a este Relator, foi proferido despacho de ID nº 32885940, por meio do qual se oportunizou ao recorrente a comprovação de sua alegada incapacidade financeira, mediante a juntada de documentos.

Em atendimento à referida intimação, o recorrente juntou documentos aos autos.

Na sequência, foi proferida decisão monocrática que
indeferiu o pedido
de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, diante da documentação apresentada.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente agravo interno, no qual postula a reforma da decisão monocrática quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado, eis que o presente recurso versa sobre concessão da justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória proferida por este relator, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária pleiteada pela parte agravante.

No caso, em análise dos autos de origem, verifica-se que o indeferimento da assistência judiciária pleiteada, se deu ante a existência de indícios da capacidade econômica a possibilitar o pagamento das custas processuais.

Ora, a declaração de pobreza com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, em que se admite prova em contrário. Isso significa que, se tiver fundadas razões, o magistrado pode exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou, ainda, solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade.

Nessa instância revisora, o agravante apesar de alegar grave crise financeira, não acostou a documentação apta para comprovar fazer jus ao benefício.

Ato contínuo, este Relator, por meio do despacho de ID 31827835, diante da ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica, oportunizou expressamente ao agravante que comprovasse sua incapacidade financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em atendimento à referida intimação, o agravante apresentou documentação aos autos. Todavia, da análise dos documentos trazidos, conclui-se que não restou demonstrado que faça jus ao benefício da gratuidade da justiça, porquanto a documentação apresentada se revelou insuficiente para comprovar a alegada incapacidade econômica.

Com efeito, os próprios documentos constantes dos autos indicam que o agravante é servidor público estadual, percebendo rendimentos mensais superiores a R$ 20.000,00, circunstância que, por si só, exige maior rigor na aferição da alegada hipossuficiência, especialmente diante da estabilidade funcional e da previsibilidade da remuneração.

Não obstante, embora expressamente intimado para tanto, o agravante não apresentou holerites ou comprovantes formais de remuneração, documentos de fácil acesso ao servidor público e essenciais para a verificação objetiva de sua renda mensal líquida.

Da mesma forma, não foi juntada declaração de imposto de renda, documento que, além de obrigatório para quem aufere rendimentos nesse patamar, permitiria aferir de forma global a situação patrimonial e financeira do recorrente, inclusive quanto a eventuais bens, aplicações ou outras fontes de renda.

Assim, a documentação apresentada mostrou-se genérica e incapaz de afastar os elementos objetivos já constantes dos autos, não sendo suficiente para demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria o sustento próprio do agravante ou de sua família.

No mais, conforme documentação acostada aos autos de origem (ID 160714554), verifica-se que o agravante declarou exercer a função de servidor público estadual, auferindo renda mensal no valor aproximado de R$ 12.000,00, além de rendimentos adicionais também no montante de R$ 12.000,00 mensais, totalizando uma renda mensal estimada em R$ 24.000,00.

Consta, ainda, na mesma ficha cadastral, a declaração de patrimônio no valor aproximado de R$ 500.000,00, circunstância que, por si só, evidencia padrão econômico incompatível com a alegação genérica de impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Além disso, também conforme documentos juntados aos autos de origem (ID 160714554), o agravante celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, modelo Hyundai HB20 Comfort 1.0, ano/modelo 2023/2024, cujo valor à vista era de R$ 78.967,00.

Para a aquisição do bem, o agravante efetuou pagamento de entrada no valor de R$ 27.537,10, financiando o saldo remanescente de R$ 51.429,90, a ser quitado em 60 parcelas mensais de R$ 1.479,45, o que demonstra a assunção de compromisso financeiro relevante e duradouro.

Importante frisar que, a justiça gratuita não pode ser concedida indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese excepcional de dispensa legal das despesas processuais ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, não é o caso.

Deve-se ainda, ressaltar que, nos termos da Súmula nº 06 deste E. Tribunal, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que o Agravante possui rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio e de sua família, razão pela qual não deve ser assistido pela gratuidade de justiça.

Neste sentido a jurisprudência nacional, inclusive desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Jean Willian Pinheiro Pereira contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos originários. O agravante alegou estar desempregado e sem condições financeiras para arcar com os custos do processo, afirmando sobreviver com ajuda de familiares, motivo pelo qual requereu a concessão da assistência judiciária gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária à concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui natureza relativa, podendo ser afastada diante da existência de indícios que revelem capacidade econômica incompatível com a gratuidade de justiça, nos termos da Súmula nº 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 4. O agravante não apresentou documentação suficiente a demonstrar sua condição de miserabilidade, limitando-se a juntar cópia da CTPS e extrato bancário de apenas um dia, sem outros elementos que atestem sua impossibilidade de arcar com as custas processuais
. 5. A ausência de extratos bancários completos, faturas de cartão de crédito, declaração de imposto de renda ou comprovação de despesas mensais compromete a análise da real situação financeira do recorrente. 6.
A concessão da justiça gratuita demanda comprovação efetiva de que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência da parte ou de sua família, o que não foi demonstrado no caso concreto
. 7.
A inexistência de alteração fática relevante ou de nova documentação comprobatória reforça a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação desacompanhada de documentos idôneos. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por indícios de capacidade financeira. 3. Cabe à parte interessada demonstrar alteração fática relevante ou apresentar novos elementos probatórios para reformar decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2º e § (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08079794220258140000 28636881, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 01/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)
(
grifo nosso
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
Presentes elementos capazes de contrariar a presunção de miserabilidade da pessoa natural, é de ser indeferida a justiça gratuita
. (TJ-MS - AI: 14090895720208120000 MS 1409089-57.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020)

Ademais, uma vez existente indícios de capacidade econômica pela Agravante e ante o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita em decisão anterior do presente relator, competia a recorrente a demonstração inequívoca de
mudança
na sua situação econômico-financeira o que também não o fez, motivo pelo qual a decisão combatida deve ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDEROU PRECLUSA O PLEITO DE CONCESSÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO PEDIDO DESDE QUE COMPROVE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
Uma vez indeferida a assistência judiciária gratuita no processo, cumpre à parte, ao requerê-la novamente, demonstrar que houve alteração da situação fática que justificaria a concessão do benefício; o que não ocorreu no caso em apreço. Benefício indeferido
. Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0056391-90.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 29.01.2020) (TJ-PR - AI: 00563919020198160000 PR 0056391-90.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 29/01/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020)

Portanto, ausente comprovação idônea da alegada hipossuficiência, entendo que deve ser mantida a decisão interlocutória proferida nos presentes autos, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
e
NEGO SEU PROVIMENTO
, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO.

I - Em cumprimento ao art. 99 §7º do CPC, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha as custas recursais, sob pena de não conhecimento do referido recurso.

II - Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 16/06/2026